Tribunal: TJDFT
Processo: 0714416-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS DO PAI. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROBABILIDADE DE DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 227 da Constituição Federal - CF assegura à criança e ao adolescente, dentre outros, o direito à convivência familiar, como dever da família, da sociedade e do Estado. O direito de família é norteado pelo princípio da primazia do melhor interesse da criança e do adolescente. As relações familiares devem, ainda, ser permeadas pelo afeto: valor jurídico intrinsecamente ligado à saudável formação humana.

2. O Código Civil - CC garante o direito de visitas do pai ou da mãe que não detém a guarda dos filhos (art. 1.589).

3. No caso, apesar da existência de medida protetiva em favor da agravada, não há qualquer registro de violência contra a criança que seja óbice ao restabelecimento de seu convívio com seu pai/agravante. Assim, presente a probabilidade do direito. Manifestação favorável do Ministério Público.

4. Acrescente-se que há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a ausência do convívio paterno prejudica o saudável desenvolvimento e formação da criança.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.